Tribunal: TJPA
Processo: 0016080-89.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016080-89.2018.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELICLEISSON SIQUEIRA MORAES, ISMAIL LIMA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 20 DA LEI N° 7.716/1989. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO DADA A ATIPICIDADE DO FATO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Ao contrário do que afirma o órgão ministerial, o arcabouço probatório não se encontra apto à condenação, pelo que não se vislumbra do conjunto probatório a existência de dolo por parte dos acusados, dada a atipicidade do fato, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, para a postulação de um decreto condenatório se faz necessário a certeza absoluta da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso III, do CPP. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão que absolveu
os réus
ELICLEISSON SIQUEIRA MORAES e ISMAIL LIMA COSTA
da prática do crime previsto no art. 20 da Lei n° 7.716/1989
, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Maracanã/PA.

A Promotoria de Justiça interpôs recurso de apelação (ID 10933737), argumentando que as razões fáticas e jurídicas apresentadas na sentença não merecem prosperar, pelo que pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja reformada a decisão, condenando os réus pelo crime em comento.

Em contrarrazões (ID 10933738), a defesa rebateu a tese levantada no apelo, pugnando pelo improvimento total do apelo, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado Pará, no sentido de que o
decisum
atacado seja reformado, condenando
ELICLEISSON SIQUEIRA MORAES e ISMAIL LIMA COSTA
, pelo crime previsto no artigo art. 20 da Lei n° 7.716/1989 (ID 1105869).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narrou a peça vestibular, (ID 10933718), em síntese, que se trata de fato n° 008864-031/2018 instaurado através da denúncia do Órgão Ministerial, a fim de apurar a responsabilidade dos réus quanto ao crime previsto no art. 20 da Lei n° 7.716/1989, que teve como vítima Maria Elisangela Lima dos Santos.

Diante disso, O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face dos acusados nominados na epígrafe e devidamente qualificados na exordial, como incursos no art. 20 da Lei n. 7.716/1989.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE MINISTERIAL

DA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA CONDENAÇÃO PELO CRIME CAPITULADO NO ART. 20, DA LEI Nº 7.716/1989

O representante do Ministério Público recorreu da decisão pugnando pela condenação dos apelados, sustentando que as razões fáticas e jurídicas apresentadas na sentença monocrática absolutória não merecem prosperar.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que não assiste razão ao
dominus litis.

Dos autos se verifica que os apelados foram denunc
iado
s
como
incurso no art. 20 da Lei n. 7.716/1989.

Durante a instrução processual, constatou-se que que a denúncia aborda três situações: a primeira relativa ao suposto discurso depreciativo do réu
ELICLEISSON
diretamente proferido à Maria Elisangela em sala de aula, ocasião na qual teria menosprezado sua origem quilombola (FATO 01); a segunda ocorrida durante troca de conversas em grupos de whatsapp da turma, no qual envolveu os dois réus (FATO 02); e a terceira atinente à conduta do réu ISMAIL para com Maria Elisangela após apresentação de seminário

(FATO 03).

Todavia, a instrução processual não foi capaz de trazer elementos robustos aptos a fundamentar a condenação dos réus, visto que diante do que foi colhido inexiste crime de preconceito

(Lei nº 7.716/89).

Conforme bem fundamentou o Magistrado
a quo
em relação aos três fatos, não se verificou o elemento subjetivo, isto é, o dolo específico na espécie sob julgamento, pois

o tipo penal imputado exige um especial fim de agir, qual seja, discriminar alguém em razão de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Logo, se ausente a finalidade especial, a conduta será atípica. Diante desses fatos, o magistrado sentenciante absolveu os apelados, em razão de não constituir o fato infração penal, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Deveras, analisando detidamente os autos, não se vislumbra do conjunto probatório, a existência de dolo por parte dos acusados, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, para a postulação de um decreto condenatório se faz necessário a certeza absoluta da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos).

Como é cediço, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz mister um conjunto probatório harmonioso e robusto para a imposição de um édito condenatório. Outrossim, o decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Assim, imperiosa a incidência do princípio
in dubio pro reo,
máxime porque, diante da atipicidade do fato, optou-se por não sacrificar o direito fundamental consistente na liberdade humana, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso III, do CPP.

Nesse sentido:

TFR: "Prevalência do Princípio da presunção de inocência, ante, a fragilidade, ou inexistência de prova concludente, não há de impressionar-se o juiz criminal com a vida pregressa do réu, para proferir a condenação, invertendo o princípio da presunção de inocência pela de culpa." (ACR nº 0007206 S.P).

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, conheço do recurso, porém lhe nego provimento
, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023